Tribunal: TJMT
Processo: 1032142-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032142-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CLAUDECIR DOS SANTOS - CPF: 960.919.911-91 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR - CPF: 944.641.977-87 (EMBARGADO), CELIA REGINA SCHMIDT - CPF: 522.439.311-68 (EMBARGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

a omissão
e contradição
apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLAUDECIR DOS SANTOS

opõe
embargos de declaração

(ID nº

285114881
), objetivando sanar
suposta omissão e contradição, que estariam
maculando o acórdão constante no ID nº

283205869
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão do juízo de primeira instância que, nos
autos da Tutela Antecedente à Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo nº 1002337-10.2024.8.11.0005, determinou a remoção de gado e a desocupação do imóvel rural objeto dos contratos de arrendamento firmado entre as partes.

O embargante, alega, em síntese, omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não houve
alteração da destinação do imóvel, pois as áreas arrendadas sempre foram utilizadas para o plantio de soja e milho, conforme comprovam a ata notarial e o laudo técnico
juntado aos autos
.

Aduz que
a presença de gado bovino nas áreas se deu apenas no período de entre
ssafra, como forma de manejo e conservação do solo.

Sustenta que
a prática de colocação de gado nas áreas arrendadas após a colheita da soja e do milho/milheto era de conhecimento dos arrendantes, configurando alteração tácita do contrato.

Narra que o a
córdão não considerou que os arrendantes concederam carta de anuência em 09/07/2024, mesmo após terem notificado o arrendatário em 26/06/2024.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com
atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover o agravo de instrumento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
289509406
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que por unanimidade
desproveu o recurso
interposto pel
o
embargante.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão e contradição
no v. acórdão,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão ou contradição
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
o
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão embargado reconheceu expressamente que o embargante realizava a atividade agrícola, mas também praticava atividade pecuária não autorizada nos contratos de arrendamento, configurando alteração da destinação do imóvel.

Ademais, consignou que
a prática de atividade pecuária somente foi permitida na área de 40ha,
durante a vigência do contrato de arrendamento rural para fins de exploração pecuária (30/11/2019 à 31/12/2022), não sendo autorizada a criação de gado bovino nas áreas destinadas à agricultura (258 há e 78ha).

Lado outro, no tocante à carta de anuência concedida em
09/07/2024, após a notificação de 26/06/2024, verifica-se que tal documento refere-se especificamente ao plantio de soja da safra 2024/2025, não configurando autorização para a prática de atividade pecuária nas áreas arrendadas.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado
.

Por fim, indefiro o pedido de condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025